Tribunal: TJDFT
Processo: 0001175-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição, quando suficientes as provas da materialidade e autoria, especialmente diante das declarações de testemunha policial e da vítima, corroboradas por outros meios de prova.
2. Recurso conhecido e desprovido.